Tribunal: TJES
Processo: 0001120-08.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001120-08.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE MOTTA PRATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DA FRAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DE 1/5 PARA 03 CRIMES. REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Consignado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 42995961 (fls. 04/06 do IP), pelo depoimento da vítima Michelle dos Passos Damasceno Nunes em sede policial (fls. 10/11 do IP) e em juízo (
mídia anexa ao Google Drive
), e pela confissão do réu em sede policial (fls. 116/117 do IP) e em juízo (
mídia anexa ao Google Drive
).

2.
Quanto as tais provas, inclusive
importa ressaltar a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a qual atribuiu relevante valia probatória aos depoimentos das vítimas de crimes patrimoniais, principalmente quando coerentes e harmônicos com os demais meios de provas.

3.

O
s depoimentos colhidos e a confissão do ré
u
encontram-se harmônicos e coesos entre si, bem como de acordo com os demais elementos de prova coligido aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade
do furto cometido no Salão de Beleza
, não havendo falar em absolvição.

4.

Em relação ao crime de furto (art. 155 do Código Penal), a reprimenda base foi estabelecida em 01 (um) ano e 09 (nove) meses, por considerar como desfavoráveis as circunstâncias relativas à conduta social, em razão do réu ter cometido o crime durante o cumprimento de execuções penais e aos antecedentes, de modo que foi utilizada uma das condenações para exasperar a pena, uma vez que o réu possui maus antecedentes.

5.

Visto
que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, em razão de valoração negativa de duas circunstâncias.
A
dequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante, não se apresentando de forma desproporcional.

6
.
Na segunda fase, presente a agravante pela multirreincidência, em que pese a atenuante da confissão, ao qual o juízo de primeiro grau agravou a pena, fixando-a em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa.
Sem causas de aumento e de diminuição de pena.

7.
O Magistrado de primeiro grau aumentou a pena em 1⁄4 (um quarto) referente ao crime continuado. Porém, é entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a prática de 03 (três) crimes em continuidade delitiva, enseja a aplicação da fração de 1/5 (um quinto). Por isso, aument
ada
a pena do réu em 1/5 por conta da prática de 03 (três) crimes em continuidade delitiva,
por isso
fixada
a pena definitiva
em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias
e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.
Man
tid
o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, em razão da multirreincidência comprovada do réu.

8.

Por ser multirreincidente, impõe ao réu a fixação do regime mais gravoso para início de cumprimento de pena, conforme art. 33, §2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

9.
Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, entend
ido
que não assiste razão o apelante. Nesse sentido, compartilh
ado
o mesmo entendimento do Ministério Público de 1º grau:
“uma vez que não estão preenchidos os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, porquanto, além do apelante ser multirreincidente e ostentar circunstâncias judiciais negativas, consta nos autos que o crime foi praticado quando o apelante cumpria pena no regime aberto, conforme consta no relatório obtido junto ao SEEU (fls. 69 e ss). Des
ta feita, os requisitos dos incisos II e III não se encontram preenchidos, rechaçando, deste modo, a insurgência defensiva”.

10.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001120-08.2021.8.08.0014

APELANTE: GEORGE MOTTA PRATA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOANILSON MALOVINI LOIOLA - ES22152-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GEORGE MOTTA PRATA
em face da Sentença de fls.
61/68
, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso nas penas do art. 155, caput, nos moldes do art. 71 do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 02 (dois) anos,
07 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal. Condenou-o, ainda, ao pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Recurso interposto as fls. 96 e razões recursais apresentadas as fls. 97/106, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, devido à inexistência de provas suficientes que ensejem sua condenação do crime de furto no salão de beleza;
(ii)
a correção da fração de aumento de pena de 03 (três) crimes de furto em 1/5 (um quinto);
(iii)
o recalculo da dosimetria da pena;
(iv)
a aplicação do regime aberto para cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44 do CP.

Contrarrazões apresentadas as fls. 107/115, pugnando pelo parcial provimento do recurso, tão somente para aplicar a fração de 1/5 (um quinto), com a consequente diminuição da pena, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5234642).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 06 de agosto de 2020, na Rua Santa Maria, no município de Colatina/ES, George Motta Prata entrou no Salão de Beleza Bem Estar por um buraco na parede para instalação de ar-condicionado e de lá subtraiu
01 (um)
aparelho de radiofrequência portátil,
01 (um)
medidor de temperatura e vários cremes da marca Argo.

No dia seguinte, o ora apelante voltou ao local aparentando estar desnorteado, oportunidade em que foi expulso pelo proprietário de outra loja no mesmo prédio depois de observá-lo parado na frente de outro salão de beleza ali instalado.

O prejuízo em questão foi na ordem de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais).

Ainda na mesma data, Geroge adentrou na clínica Odontolife por volta das 16h30min e simulou que queria marcar uma consulta, tendo se aproveitado de um instante de distração na recepção da clínica para subtrair um aparelho celular Samsung Galaxy S7.

Nesta oportunidade, o denunciado foi flagrado por câmeras de segurança e o produto da subtração foi alienado a terceiro e posteriormente recuperado.

No dia 08 de agosto de 2020, no Centro de município de Colatina/ES, entre as 18h e 19h e após ter se encerrado o expediente comercial, George arrombou a porta do Estúdio de Tatuagem Alex Tattoo e de lá subtraiu 02 (dois) tablets que continham projetos de tatuagem dos clientes da vítima.

Consta ainda que na ocasião o ora apelante enganou a faxineira Solange dizendo que tinha clientes para atender no prédio e por isso foi permitida a sua entrada, tendo George posteriormente arrombado a porta do estúdio de tatuagem e subtraído os referidos itens.

O prejuízo em questão foi na ordem de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa
pela absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, devido à inexistência de provas suficientes que ensejem sua condenação do crime de furto no salão de beleza.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 42995961 (fls. 04/06 do IP), pelo depoimento da vítima Michelle dos Passos Damasceno Nunes em sede policial (fls. 10/11 do IP) e em juízo (
mídia anexa ao Google Drive
), e pela confissão do réu em sede policial (fls. 116/117 do IP) e em juízo (mídia anexa ao Google Drive). Vejamos:

“
Que é proprietária do Salão de Beleza Bem-Estar; Que quando chegou ao estabelecimento, viu o buraco de ar-condicionado destampado, com a tábua retirada, sendo que todos os armários estavam abertos; Que foram subtraídos uma radiofrequência portátil, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), um medidor de temperatura e cremes; Que ligou para o marido e depois mandou fechar o buraco; Que dois dias depois foi à Delegacia de Polícia notificar o crime; Que no dia seguinte, o acusado retornou ao local e foi expulso por um vizinho, tendo em vista que estava perpetrando furtos nas redondezas”. (Depoimento da vítima Michelle dos Passos Damasceno Nunes, em juízo)

“
Que confessa espontaneamente que em data de 06/08/2020, entrou sozinho num salão de estética “Bem Estar”, que fica na Rua Santa Maria no Centro de Colatina e furtou dois aparelhos sendo um rádio frequência portátil, medidor de temperatura, vários cremes da marca Arago; Que o local estava em obras e entrou por um buraco onde colocariam um ar-condicionado que estava aberto e furtou os aparelhos; Que não cometeu arrombamento para entrar no local pois já tinha um buraco na parede para colocar o ar-condicionado; Que não se recorda para quem vendeu os aparelhos furtados; Que não está com os produtos do furto; Que é usuário de droga e furta para comprar drogas (...)”. (Confissão do réu em sede policial as fls. 116/117 do IP, corroborada pela confissão em juízo)

Quanto as tais provas, inclusive trago à baila jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a qual atribuiu relevante valia probatória aos depoimentos das vítimas de crimes patrimoniais, principalmente quando coerentes e harmônicos com os demais meios de provas. Notemos:

2. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, nesse passo, inexistem evidências que confrontem as declarações prestadas, corroborada pelo depoimento da testemunha presencial, tampouco elementos que sustentem a tese defensiva. Diante do conjunto probatório, indene de dúvidas que o apelante subtraiu a quantia pertencente à vítima mediante grave ameaçam por meio de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, devendo ser mantida condenação pelo crime patrimonial. (TJES, Classe: Apelação, 069140044061, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2013, Data da Publicação no Diário: 22/03/2019).

[...]. 2. Nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AGRG no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 20/4/2018). (...). (STJ; AgRg-AREsp 1.781.223; Proc. 2020/0283959-6; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 30/03/2021; DJE 09/04/2021).

Logo, os depoimentos colhidos e a confissão do réu encontram-se harmônicos e coesos entre si, bem como de acordo com os demais elementos de prova coligido aos autos, não restando dúvidas quanto à autoria e materialidade do furto cometido no Salão de Beleza, não havendo falar em absolvição.

Ultrapassada esta questão pugna pelo recalculo da dosimetria da pena e pela correção da fração de aumento de pena de 03 (três) crimes de furto em 1/5 (um quinto).

Em relação ao crime de furto (art. 155 do Código Penal), a reprimenda base foi estabelecida em 01 (um) ano e 09 (nove) meses, por considerar como desfavoráveis as circunstâncias relativas
à conduta social
, em razão do réu ter cometido o crime durante o cumprimento de execuções penais e
aos antecedentes
, de modo que foi utilizada uma das condenações para exasperar a pena, uma vez que o réu possui maus antecedentes.

Nesse sentido, vejo que, na primeira fase, a pena foi exasperada em 09 (nove) meses acima do mínimo legal, em razão de valoração negativa de duas circunstâncias, tendo como base a fundamentação acima apresentada.

E, já se destacou no STJ o entendimento no sentido
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”.
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas, sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Ante o exposto,
adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base na fundamentação apresentada pelo d. magistrado sentenciante, não se apresentando de forma desproporcional.

Na segunda fase, presente a agravante pela multirreincidência, em que pese a atenuante da confissão, ao qual o juízo de primeiro grau agravou a pena, fixando-a em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa.

Sem causas de aumento e de diminuição de pena.

O Magistrado de primeiro grau aumentou a pena em 1⁄4 (um quarto) referente ao crime continuado. Porém, é entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a prática de 03 (três) crimes em continuidade delitiva, enseja a aplicação da fração de 1/5 (um quinto).

Nesse sentido:
“em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1⁄4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1⁄2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”.
(AgRg no HC 651.735/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 24/9/2021).

Por isso, aumento a pena do réu em 1/5 por conta da prática de 03 (três) crimes em continuidade delitiva,
por isso fixo a pena definitiva
em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias
e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal, em razão da multirreincidência comprovada do réu.

Por fim, pugna pela aplicação do regime aberto para cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44 do CP.

Por ser multirreincidente, impõe ao réu a fixação do regime mais gravoso para início de cumprimento de pena, conforme art. 33, §2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES.

PENA INFERIOR À 4 ANOS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REGIME FECHADO
.
POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É cabível a adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 anos se desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
Inaplicabilidade do Enunciado n. 269 da Súmula do STJ. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 984230 MG 2016/0244626-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP NEGATIVAS. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor da Súmula n. 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto ao réu reincidente, condenado a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 2. Correta a manutenção do regime inicial fechado, pois o agravante, apesar de sentenciado a reprimenda inferior a 4 anos, é multirreincidente e possui três circunstâncias do art. 59 do CP negativas.
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1149079 DF 2017/0195409-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2018)

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, entendo que não assiste razão o apelante. Nesse sentido, compartilho do mesmo entendimento do Ministério Público de 1º grau:
“uma vez que não estão preenchidos os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, porquanto, além do apelante ser multirreincidente e ostentar circunstâncias judiciais negativas, consta nos autos que o crime foi praticado quando o apelante cumpria pena no regime aberto, conforme consta no relatório obtido junto ao SEEU (fls. 69 e ss). Des
ta feita, os requisitos dos incisos II e III não se encontram preenchidos, rechaçando, deste modo, a insurgência defensiva”.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
parcial provimento, tão somente para aplicar a fração de 1/5 na continuidade delitiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________